Tribunal: TJMT
Processo: 1035217-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035217-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO PLANALTO - CNPJ: 03.129.335/0001-00 (AGRAVANTE), JOAO ROBERTO HONORATO - CPF: 213.707.258-09 (AGRAVADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MÉRITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – EXCLUSÃO DA SEGURADORA DO POLO PASSIVO – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE À ÉPOCA DO SINISTRO – CONTRATO DE SEGURO – NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA COBERTURA – ACORDO EM OUTRO PROCESSO – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão agravada que julgou extinto o processo em relação à seguradora denunciada, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, deve ser mantida quando não demonstrada de forma inequívoca a vigência do contrato de seguro à época do sinistro.

A mera juntada de comprovante de pagamento de parcela isolada e a alegação de renovação contratual desacompanhada da respectiva apólice ou cláusula de cobertura retroativa não são suficientes para legitimar a permanência da seguradora no polo passivo.

O contrato de seguro, dada sua natureza jurídica, exige instrumento formal com definição clara de vigência e extensão da cobertura.

O fato de a seguradora ter firmado acordo em outro processo envolvendo terceiro não aproveita ao agravante, por ausência de identidade subjetiva e de demonstração da apólice correspondente.

Preliminar contrarrecursal rejeitada. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1035217-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO PLANALTO

AGRAVADOS:

JOÃO ROBERTO HONORATO e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL EDIFÍCIO PLANALTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Jamilson Hadda Campos
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Restituição de Valores e Tutela Provisória de Urgência, processo nº 1016956-41.2018.8.11.0041, por meio da qual foi acolhido o pedido de ilegitimidade passiva arguido pela parte denunciada Sompo Seguros S/A, resultando na extinção do processo em relação à referida seguradora, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Nas razões de Id. 320608379, a parte agravante sustenta que apresentou contestação nos autos originários refutando os pedidos formulados na inicial e denunciando à lide a seguradora Sompo Seguros S/A, sucessora da Yasuda Marítima Seguros S/A, posteriormente incorporada pela HDI Seguros S/A.

Aduz que restou demonstrada nos autos a legitimidade da seguradora agravada, à medida que existia apólice de seguro vigente à época dos fatos, com início em 17/12/2016, renovada em 02/11/2017, conforme proposta de seguro juntada com as Condições Gerais VT 11.56 – 02/11/2017, ressaltando que, inclusive, a própria seguradora celebrou acordo e pagou indenização em processo diverso, de nº 8027333-72.2018.811.0001, sobre os mesmos fatos, o que confirmaria a existência de cobertura securitária no momento do sinistro.

Afirma que a decisão agravada partiu de interpretação equivocada ao desconsiderar tal realidade fática, desconsiderando o pagamento da apólice firmado entre o agravante e a seguradora TOKIO MARINE S/A, posteriormente sucedida por SOMPO SEGUROS e, por fim, pela HDI Seguros S/A. Alega, ainda, que não poderia ser penalizado pela ausência de documentos emitidos há mais de sete anos, cuja guarda não seria obrigatória, e que a seguradora, na época dos fatos, aprovou e pagou indenização ao agravado, após a devida abertura do sinistro.

Assevera a urgência e o risco de dano irreparável decorrente da exclusão da seguradora do polo passivo da demanda originária, uma vez que a audiência de instrução e julgamento fora designada para 03/12/2025, às 13h30, o que justificaria a concessão do efeito suspensivo ao recurso, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada, até o julgamento do agravo de instrumento; a antecipação da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da exclusão da seguradora denunciada do polo passivo da ação; e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para reconhecer a existência de relação jurídica de seguro entre o agravante e a seguradora denunciada desde 17/12/2016, determinando a permanência da seguradora no polo passivo da ação, por ser litisconsorte necessário.

Custas de preparo recolhidas.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
em 14/10/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 321834389.

Contraminuta da seguradora no Id. 325481380 pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso.

Decorrido o prazo para contraminuta de João Roberto Honorato, conforme certidão Id. 329326380.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Edifício Planalto contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Restituição de Valores e Tutela Provisória de Urgência, que tramitam perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora denunciada (SOMPO Seguros S/A, atualmente HDI Seguros S/A), e julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação à referida denunciada, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Primeiramente, frisa-se que no caso em análise foi proferida sentença parcial de mérito (art. 356 do CPC), a qual é uma decisão interlocutória que resolve uma parte do processo principal quando um ou mais pedidos são incontroversos ou estão prontos para julgamento imediato, sendo que contra ela cabe o agravo de instrumento, conforme o § 5º do art. 356 e art. 1.015, II, do CPC.

Destarte,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal.

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da presença de elementos aptos a comprovar a vigência de contrato de seguro à época do sinistro ocorrido em 22/11/2017, de modo a legitimar a permanência da seguradora no polo passivo da demanda originária.

A decisão agravada, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia, possui o seguinte teor:

“(...)
1 - DA DENUNCIAÇÃO À LIDE, PARA INCLUSÃO DE SOMPO SEGUROS S/A. NO POLO e DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AMBAS AS REQUERIDAS.

É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, a seguradora, cujo sinistro
ocorreu na vigência de seu contrato
.

No caso em tela, a apólice de id. 106008509 comprova a vigência de
24 hrs de 10/12/2017 até 24 hrs de 10/12/2018
e, considerando que o sinistro ocorreu em
22/11/2017
, isto é,
ANTES
da vigência do contrato de seguro, e que a apólice não conta com nenhuma cláusula assumido expressamente cobertura retroativa, a parte SOMPO SEGUROS S/A é
ilegítima
para figurar no polo passivo, enquanto denunciada à lide.

Nesse sentido: “(...). É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda a seguradora cujo sinistro ocorreu na vigência de seu contrato (...)”. (TJ-SC - APL: 00047481920058240079, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 03/08/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

Importante salientar que, a ação da segurada em demanda diversa não vincula sua legitimidade passiva na presente demanda.

Desta forma,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva de SOMPO SEGUROS S/A., e
indefiro
a preliminar de ilegitimidade passiva de CONDOMINIO EDIFICIO PLANALTO.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC,
no que tange a denunciada HDI SEGUROS DO BRASIL S.A.
(...)”
– Id. 320608380 (com destaques no original)

Pois bem.

De início, é oportuno assentar que o reconhecimento da ilegitimidade passiva pressupõe a ausência de vínculo jurídico entre a parte denunciada e o evento danoso objeto da demanda.

No caso concreto, a manutenção da seguradora no polo passivo dependeria da demonstração inequívoca da existência e vigência da apólice de seguro celebrada com o agravante e vigente à data do incêndio que teria atingido o apartamento nº. 403 do Condomínio Edifício Planalto.

O agravante sustenta que celebrou contrato de seguro inicialmente com a TOKIO MARINE, posteriormente sucedida pela SOMPO SEGUROS S/A, a qual teria sido incorporada pela HDI Seguros S/A, e que tal relação contratual vigorava desde dezembro de 2016, com renovação em novembro de 2017.

Todavia, a documentação carreada aos autos, em especial o documento identificado sob Id. 207916076, limita-se a demonstrar o pagamento de uma única parcela, no valor de R$624,76 (seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos), referente à suposta contratação do seguro. Ausente, entretanto, a juntada da apólice completa ou qualquer outro documento hábil a atestar, de modo inequívoco, que a cobertura contratual estava em vigor em 22/11/2017, data do sinistro narrado na inicial.

Além disso, ainda que o agravante alegue que houve renovação automática do contrato em 02/11/2017, com base nas condições gerais VT 11.56, a proposta de seguro não foi acompanhada da apólice emitida ou mesmo de carta de aceitação expressa pela seguradora, tampouco consta cláusula que assegure cobertura retroativa ao evento danoso.

Portanto, em se tratando de contrato de seguro, cuja natureza jurídica exige formalização por instrumento próprio e delimitação clara do risco coberto, prazo de vigência e demais cláusulas essenciais, a ausência de comprovação robusta quanto à existência e eficácia da apólice na data do sinistro compromete a pretensão recursal.

Nesse cenário, mostra-se escorreita a decisão recorrida, eis que somente é parte legítima para responder por indenizações securitárias a seguradora com quem foi celebrado contrato vigente à época do evento, frisando-se que a tentativa do agravante de atribuir à seguradora legitimidade passiva por atos negociais pretéritos, desacompanhados da comprovação da continuidade da cobertura securitária, não resiste à análise técnico-jurídica.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO DA EXCLUSÃO DA SEGURADORA ANTES DO SINISTRO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO QUANTO À AGRAVANTE.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, em ação de cobrança de indenização securitária, reconhecendo a existência de vínculo contratual da agravante com o autor na data do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante integrava o contrato de seguro coletivo na data do sinistro, o que justificaria sua manutenção no polo passivo da demanda; e (ii) saber se o indeferimento de expedição de ofícios para obtenção de documentos contratuais caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os documentos acostados aos autos demonstram que, na data do sinistro (27/10/2015), a agravante não integrava o contrato de cosseguro então vigente firmado com a estipulante.
O certificado individual de seguro e o contrato de cosseguro indicam apenas a participação das seguradoras MAPFRE VIDA S.A., ALLIANZ SEGUROS S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S.A.

4.A mera menção à agravante em trechos do contrato entre as seguradoras e a assinatura de seu representante não comprovam vínculo contratual vigente à época do sinistro, sendo insuficientes para justificar sua permanência no polo passivo da demanda.

5.Reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam da agravante, impõe-se a extinção do processo em relação a ela, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

6.Prejudicado o exame da alegação de cerceamento de defesa, bem como do agravo interno

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão da seguradora do contrato de cosseguro antes da ocorrência do sinistro afasta sua legitimidade passiva para responder pela indenização securitária. 2. A comprovação documental da composição do grupo segurador à época do sinistro é suficiente para extinguir o feito em relação à parte ilegítima, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 3. Prejudica-se o exame das demais alegações recursais quando reconhecida a ilegitimidade passiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.935.852/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022.”
(N.U 1016387-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DE VIDA EM GRUPO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
RECURSO DO AUTOR. ARGUIÇÃO DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA QUE LHE ASSOLA DURANTE PERÍODO DE VIGÊNCIA DA SEGURADORA ANTECESSORA. TESE INSUBSISTENTE. LAUDO PERICIAL INDICANDO O INÍCIO E CONSOLIDAÇÃO DA DOENÇA EM MEADOS DE 2014 E 2015, RESPECTIVAMENTE. NÃO IMPUGNAÇÃO NO PONTO PELO SEGURADO.
DOCUMENTAÇÃO AMEALHADA NO BOJO DO PROCESSADO DANDO CONTA DE QUE NAQUELES PERÍODOS JÁ HAVIA ENCERRADO A VIGÊNCIA DA APÓLICE SECURITÁRIA COM A SEGURADORA REQUERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIRMADA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DE FORMA DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 03051778120148240018 Chapecó 0305177-81.2014.8.24.0018, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 23/04/2018, Câmara Especial Regional de Chapecó)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
POR MORTE DO CÔNJUGE - APÓLICE EM QUE A AUTORA É A SEGURADA - SUCESSÃO DE SEGURADORAS -
NOVA APÓLICE QUE NÃO CONTEMPLA A COBERTURA ANTERIOR - AJUIZAMENTO CONTRA A SEGURADORA SUCEDIDA, A SUCESSORA, A ESTIPULANTE E O ESTADO DO PARANÁ, POR QUEM A AUTORA É APOSENTADA - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE DEVE SER RECONHECIDA SOMENTE EM FACE DA SEGURADORA SUCEDIDA E DO ESTADO DO PARANÁ
- MANUTENÇÃO DA ESTIPULANTE NO POLO PASSIVO - TEORIA DA ASSERÇÃO - RESPONSABILIDADE DA ESTIPULANTE NA FISCALIZAÇÃO DA SUCESSÃO DA SEGURADORA, NA NOTIFICAÇÃO ACERCA NÃO SÓ DA SUCESSÃO, COMO TAMBÉM DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS - EXCEÇÃO À REGRA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE.AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJPR - 8a C. Cível - AI - 1649142-4 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Regional de Mandaguaçu - Rel.: Desembargador Gilberto Ferreira - Unânime - J. 22.03.2018)

Ademais, o fato de a seguradora ter realizado acordo em outro feito, ajuizado por terceira pessoa (ex-esposa do autor da ação principal), não tem o condão de comprovar, por si só, a existência de obrigação jurídica em relação ao condomínio agravante, isso porque o negócio jurídico celebrado naquele feito, em Juizado Especial Cível, não produz automaticamente os efeitos pretendidos pelo recorrente neste processo, especialmente diante da inexistência de identidade subjetiva e da ausência de demonstração da apólice contratada.

Além disso, mesmo o alegado comportamento da seguradora, de análise do sinistro, não suprime a necessidade de comprovação documental mínima do contrato de seguro vigente, sobretudo em sede de denunciação da lide.

Por fim, salienta-se que o julgador monocrático bem fundamentou sua decisão ao concluir pela ilegitimidade passiva da seguradora, adotando entendimento consentâneo com o conjunto fático-probatório apresentado. Em sede recursal, ausentes elementos novos ou prova robusta que infirmem tal compreensão, não se vislumbra razão para reforma do decisum.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão que excluiu a seguradora do polo passivo da ação principal, por ausência de demonstração inequívoca da vigência contratual à data do sinistro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026